Tribunal: TJSP
Processo: 1001900-25.2018.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO E TAXA DE ASSOCIADO – AÇÃO DE COBRANÇA – Decreto de procedência – Cabimento - Muito embora tenha o C. STJ, ao apreciar a matéria, firmado entendimento para efeitos do art. 543-C do CPC então vigente (Tema 882), no sentido de que referidas taxas desobrigam os não associados, a questão aqui possui contornos diversos – Apelante que, por ocasião da aquisição da propriedade, eram

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO E TAXA DE ASSOCIADO – AÇÃO DE COBRANÇA – Decreto de procedência – Cabimento - Muito embora tenha o C. STJ, ao apreciar a matéria, firmado entendimento para efeitos do art. 543-C do CPC então vigente (Tema 882), no sentido de que referidas taxas desobrigam os não associados, a questão aqui possui contornos diversos – Apelante que, por ocasião da aquisição da propriedade, eram sabedores da existência da associação e da obrigação de contribuir com as despesas prestadas pela entidade, em benefício da coletividade local – Descabido que sustente inexistência de vínculo associativo – Sentença mantida – Recurso improvido.